Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI No 11.343/2006. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS PRÉVIOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RELAÇÃO TEMPORAL E FÁTICA ENTRE O CRIME E OS ATOS INFRACIONAIS. CAUSA DE AUMENTO. PRAÇA PÚBLICA. APLICAÇÃO OBJETIVA.
1. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) devidamente comprovadas, não havendo insurgência da Defesa quanto a tais pontos.
2. Afastado o privilégio do tráfico (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), em razão de o réu demonstrar dedicação à atividade criminosa, evidenciada por atos infracionais análogos ao crime de tráfico. Restou comprovada a relação temporal e fática entre os atos infracionais praticados durante a menoridade e o crime de tráfico em exame, indicando habitualidade na prática delitiva.
3. Aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, em razão da prática do delito em praça pública, local de grande movimentação de pessoas.
4. A causa de aumento é de natureza objetiva, dispensando a comprovação do efetivo fluxo de pessoas no momento do crime.
5. Negado provimento ao recurso, mantendo-se a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, à razão mínima.